Tribunal: TJPA
Processo: 0054894-12.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054894-12.2012.8.14.0301

APELANTE: RENATO VASONE

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS VISTO QUE A JURISPRUDÊNCIA ENTENDE QUE A INCIDÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS, COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO, É LEGAL E PERMITIDA DESDE QUE O CONTRATO SEJA POSTERIOR À MP Nº 1.963-17/2000 E HAJA EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO; QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUJEITAM À LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS ESTIPULADA NA LEI DE USURA (DECRETO 22.626/33), CONFORME SÚMULA 596/STF; QUE A ESTIPULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO, POR SI SÓ, NÃO INDICA ABUSIVIDADE; E NÃO CONFIGURAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA: analisando detidamente a sentença recorrida, observo que ela é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial.

II-
O contrato juntado aos autos prevê no Taxa Efetiva Anual de 63,646 %, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (4,190 %), pois 12 x 4,190% é igual à 50,28
%, o mesmo ocorre com o CET, posto isso, j
á
é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

III-
Quanto aos juros de mora, da análise do contrato verifico previsão apenas de juros moratórios de 1% ao mês e multa no percentual de 2% (ponto 12 e 13), o que está dentro dos patamares admitidos pela jurisprudência e abordado pela súmula 379 STJ.

IV -
Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0054894-12.2012.8.14.0301

APELANTE: RENATO VASONE

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

ADVOGADO: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
RENATO VASONE
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Conta Corrente c/c Repetição de Indébito, movida em face de
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO.

Consta da inicial da ação que: 1) o requerente possui uma conta corrente no banco requerido, onde, após vários empréstimos, uso de cheque especial, cartões de crédito, verificou que a dívida se tornou impagável, tendo feito um empréstimo para cobri todos os débitos; 2) Ocorre que, mesmo após vários acordos, se tornou impossível o pagamento da dívida. Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, anatocismo, indexadores alternativos, flutuação de taxas, cláusula mandato e juros abusivos onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, inversão do ônus da prova, expurgos dos encargos onerosos, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Indeferido o pedido de Justiça Gratuita (ID 2965167 - Pág. 1), reformado pelo 2º grau conforme ID 2965169 - Pág. 2.

Contestação apresentada (ID 2965170 - Pág. 1).

Réplica apresentada (ID 2965172 - Pág. 1).

Sentença proferida (ID 2965179 - Pág. 1), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais
sob os seguintes argumentos: 1) que a jurisprudência entende que a incidência de juros capitalizados, com periodicidade inferior a um ano, é legal e permitida desde que o contrato seja posterior à MP nº 1.963-17/2000 e haja expressa previsão no contrato; 2) que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596/STF; 3) que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; 4) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; 5) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto; 6) não configuração de repetição de indébito.

Apelação interposta
pelo autor (ID 2965180 - Pág. 1) onde sustenta o recorrente
: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados; 3) afastamento dos juros de mora aplicados.

Contrarrazões pelo banco (ID 2965181 - Pág. 1).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0054894-12.2012.8.14.0301

APELANTE: RENATO VASONE

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

ADVOGADO: CARLA SIQUEIRA BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos, justificando que a jurisprudência entende que a incidência de juros capitalizados, com periodicidade inferior a um ano, é legal e permitida desde que o contrato seja posterior à MP nº 1.963-17/2000 e haja expressa previsão no contrato; que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596/STF; que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; e não configuração de repetição de indébito.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados; 3) afastamento dos juros de mora aplicados.

PRELIMINARMENTE
, defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova técnica.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observo que ela é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial. Acrescento que a parte autora manifestou-se da seguinte forma na petição de ID 2965174 - Pág. 1: “
o autor não possui interesse em audiência conciliatória, pelo que requer o normal prosseguimento do feito com julgamento antecipado da lide
”.

Esse é o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Rejeito a preliminar e passo a análise meritória.

MÉRITO:

O apelante defende a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados
, no entanto, nota-se que o contrato traz expressamente essa possibilidade (ID 2965166 - Pág. 18), no ponto “OUTROS ENCARGOS”, bem como no ID 2965166 - Pág. 19 no ponto 2 “[...]
2. Sobre o valor do crédito financiado, incidem os encargos financeiros, ou seja, juros e atualização monetária na forma pactuada e demais encargos descritos,
incluindo juros compostos capitalizados mensalmente
, identificados e exigíveis de acordo com a proporção e condição estabelecida (incluindo o Custo Efetivo Total “CET”), no quadro preambular, item II – Características do Credito deste contrato.
”, portanto não prospera a alegação do apelante.

Vejamos o que
Carlos Roberto Gonçalves explica:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

Assim, a capitalização de juros pode ter periodicidades diversas, seja mensal, semestral ou anual, e tudo deve ser previsto no contrato.

Desse modo, diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, na leitura do contrato, o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O contrato juntado aos autos prevê no
Taxa Efetiva Anual de
63,646 %, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (4,190
%
), pois 12 x 4,190
%
é igual à 50,28

%, o mesmo ocorre com o CET, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS. Vejamos o que disse a sentença:

Verifica-se, porém, no caso dos autos, que a taxa de juros mensal e anual pactuadas são, respectivamente, de 4,19% ao mês e 63,646% a.a. (contrato fl. 11, 20 e 21) – enquanto a taxa média de mercado praticada em operações da mesma natureza na época da celebração do contrato (Empréstimo credito pessoal), são de 3,36 % a.m e de 48,64% a.a, em novembro de 2011- consoante tabela divulgada no sítio eletrônico do Banco Central (www.bcb.gov.br). Portanto, considerando que os juros cobrados estão um pouco acima da taxa média de mercado aplicada na época da celebração do contrato, não merece prosperar a alegação do requerente, sendo indevida a revisão do referido contrato celebrado.

Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização.

Quanto aos juros de mora, da análise do contrato verifico previsão apenas de

juros moratórios de 1% ao mês e multa no percentual de 2% (ponto 12 e 13), o que está dentro dos patamares admitidos pela jurisprudência.

O tema analisado é bastante debatido pelos Tribunais Superiores, que sumularam o entendimento:

Súmula 379 STJ.
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1%.

Diante da ausência de ilegalidade no contrato, impossível não incidir os encargos moratórios quando o consumidor atrasar os pagamentos.

Concluo que nenhum dos argumentos levantados pela apelante são capazes de provocar qualquer reforma na sentença.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo
a sentença atacada em todos os seus aspectos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2023